Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714097-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE AGRAVADO: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, acerca dos documentos juntados pela parte agravada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator